Tribunal: TJDFT
Processo: 0716766-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716766-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO GONCALVES ANGELO, ANDREIA TEIXEIRA ORSINI ANGELO APELADO: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O Adota-se, em parte, o relatório da r. sentença de ID 30056007, in verbis: “A presente ação foi promovida pelos Autores em maio de 2021 como Tutela Antecipada de Urgência em Caráter Antecedente (ID no 92981269). Ao ID no 93118725 foi deferida a tutela de urgência para determinar a expedição de ofício para o Cartório de Registro de Imóveis do 4o Ofício do Distrito Federal, a fim de averbar na matrícula de no 20.712 a existência desta ação. Na mesma decisão foi determinada a citação dos Requeridos. Ao ID no 93818543, foi aditada a petição inicial com apresentação do pedido principal, qual seja, Ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de restituição de valores ajuizada por RODRIGO GONCALVES ANGELO e ANDREIA TEIXEIRA ORSINI em face de G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR. Sustenta a parte Autora, em síntese, que investiu perante a parte Requerida o valor de R$ 443.519,53, conforme contrato de adesão e comprovante de depósitos anexos; e, em contrapartida, teriam direito a lucros/rendimentos no importe de R$ 159.992,38. Assevera que a parte Ré informou o distrato unilateral no dia 25 de novembro de 2019 de todos os contratos celebrados, e prometeu o pagamento em 90 (noventa) dias. Alega que o prazo terminou em 25/02/2020, e até o presente momento não houve a devolução dos valores aportados. Por fim, requereu: a) seja deferido o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, integrando os seus sócios, abaixo qualificado, no polo passivo da presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance de bens dos mesmos, os quais garantirão o débito em litígio: SALEEM AHMED ZAHEER, português, em união estável, empresário, RG 4.104.482 SSP/DF, CPF 011.199.539-60, tendo conhecimento que encontra-se domiciliado em Dubai/UAE; JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, brasileira, em união estável, empresária, RG 1115143476 SSP/BA, CPF 953.930.131- 91, tendo conhecimento que encontra-se domiciliado em Dubai/UAE b) a citação por meio de edital dos sócios SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, para apresentar manifestação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC); c) a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, inaudita altera parte, para efetuar o Arresto do Imóvel situado na SMPW Quadra 03, Conj. 02, Lote 03, Casa 02, do qual é proprietária a G44 BRASIL S/A, conforme Certidão de Registro do Imóvel, em anexo; d) seja concedida a Averbação da matrícula no 20.712 junto ao 4o Cartório de Registro de Imóveis, a fim de fazer constar o arresto, conforme os artigos 54, IV e 56 ambos da Lei 13.097/15, conforme Certidão do Imóvel, em anexo; e) sejam os Requeridos condenados a restituir os Requerente ao pagamento de R$ 443.519,53 (quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos), valores pagos a título de adesão contratual; f) sejam o Requerido condenados ao pagamento R$ 159.992,38 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), valores estes pertinente a rendimentos mensais, a título de danos morais; g) a expedição de ofícios ao DETRAN-DF, Polícia Rodoviária Federal – PRF e Policia Militar Rodoviária para que faça constar em seus registros informação acerca do bloqueio judicial até a resolução da lide processual, a fim de que tomem as medidas cabíveis quanto a colaboração da remoção dos veículos em questão ao pátio judicial, como meio de garantir a efetividade da tutela jurisdicional; h) a concessão, em caráter de tutela de urgência cautelar, da penhora de bitcoins e a consequente expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que, nos termos dos art. 6o e art. 7o da Instrução Normativa no 1888 de 07 de maio de 2019, preste informações ao juízo sobre a existência de criptoativos pertencente às rés e, sendo positivas as informações, que sejam oficiadas as corretoras onde foram depositados esses criptoativos para que seja determinado o seu bloqueio e indisponibilidade; i) a citação dos Réus para que, querendo, apresentem resposta dentro do prazo processual; j) a condenação dos Réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados no máximo legal; k) seja mantida a tutela deferida (ID no 93118725), ante o desgaste emocional e financeiro. Com a inicial vieram os documentos de ID’s no 92262396 a 92262414. Após diligências infrutíferas para localização da Requerida, foi deferida a citação por edital ao ID no 98322899. Ausente a manifestação dos Requeridos, os autos foram encaminhados à Curadoria Especial que apresentou contestação por negativa geral (ID no 105359647). Os Requeridos compareceram espontaneamente aos autos, e apresentaram contestação ao ID no 106389123 a 106391878; 106391879 a 106392360. Arguiram, preliminarmente: a) a gratuidade de justiça; b) nulidade da citação por edital; c) incompetência absoluta em razão da matéria, ou, caso superada a alegação, incompetência territorial; c) a suspensão da presente demanda em razão da instauração do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000; d) a ilegitimidade passiva de G44 BRASIL SCP; e) chamamento ao processo de MAURO PEREIRA DA SILVA e sua esposa QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, uma vez que foram um dos responsáveis pelos prejuízos causados na requerida G44 Brasil S.A. No mérito, sustentaram: a) a inexistência de grupo econômico, tendo em vista que a mera existência de várias empresas vinculadas aos mesmos sócios não é suficiente para a sua configuração; b) a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a existência de contrato empresarial estabelecido entre as partes; c) a inexistência de pirâmide financeira; d) a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em face das empresas requeridas, uma vez que a sociedade em conta de participação é ente despersonalizado; e) que se trata de um negócio de risco e os autores estavam cientes; f) que o valor aportado foi de R$ 361.250,00 e devolvido R$ 76.779,99, restando a quantia remanescente de R$ 284.779,99; g) inexistência de dano moral. Com a contestação vieram os documentos de ID’s no 106389125 a 106391853 e 106391854 a 106392360. O despacho de ID no 80110342 intimou a parte Autora para apresentar réplica e especificar as provas que pretendia produzir e, sucessivamente, determinou a intimação da parte Requerida para indicar as provas que ainda pretendia produzir. Não foram requeridas outras provas. O feito foi suspenso em razão da instauração do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000. Com o trânsito em julgado (ID no 136832226), a demanda retomou seu curso. (...)”. Ao analisar o caos, o i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedentes os pedidos para (ID 47562433 - Pág. 9/10): “a) declarar rescindidos os contratos celebrados entre as partes; b) condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$361.250,00, referente ao capital investido, abatida a quantia recebida no valor de R$ 76.779,99, além dos rendimentos não creditados até o dia 24/11/2019, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o dia 26/11/2019, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, condeno Autores e Réus, na proporção de 30% e 70%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC”. Inconformados, apelam os Autores no ID 47562436 - Pág. 1/10. Aduzem que “é fato incontroverso que os autores receberam sim valores das requeridas, mas esses valores não eram referentes ao capital investido, mas sim referente aos rendimentos, aos juros, de acordo com a própria natureza e finalidade do negócio jurídico, no qual as apeladas prometeram aos apelantes rendimentos mensais e diários em percentuais altos, em razão da utilização dos valores aportados pelos apelantes no comércio de criptomoedas”. Pontuam que fariam jus ao ressarcimento pelos investimentos auferidos referentes aos aportes mensais e ainda que sejam devolvidos os valores de investimentos aportados incialmente no montante de R$ 1.021.328,73 (um milhão vinte e um mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos). Por fim, sustentam que a sucumbência dos autores, ora Apelantes, teria sido mínima, devendo as Apeladas que deram causa à presente ação serem condenadas na totalidade de custas e honorários de sucumbência. Destarte, requerem (ID 47562436 - Pág. 10): “Seja reformada a r. sentença sobre o capital pactuado entre os apelados e os apelantes. A empresa deve ressarcir toda a operação no valor de R$ 1.021.328,73 (um milhão vinte e um mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos). c) Que os Apelados sejam responsáveis integralmente pelo ônus da sucumbência e sejam condenados nas custas e honorários advocatícios, isentando os Apelantes de tal pagamento em virtude dos fatos alegados”. Por meio do despacho de ID 48244185, esta relatoria determinou a intimação da parte apelante para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso, por inovação recursal, eventualmente a ser suscitada de ofício. Na manifestação de ID 48761443, os Recorrentes apontaram que “com base nos arts. 7o e 10° do Código de Processo Civil, que não ocorra inovação recursal, mantendo-se os pedidos da inicial, requerendo os autores, a reforma da sentença, para condenar os requeridos nos pedidos exatos à exordial”. (ID 48761443) Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 47562448. É o relatório. - Da Preliminar de Não Conhecimento da Apelação In casu, os Autores pretendem a devolução do aporte vertido junto aos Requeridos, considerando o distrato operado em 25/11/2019. Para tanto, em sua inicial, informaram (ID 47562046 - Pág. 7, petição de 07/06/21): “A dívida é liquida, visto que o contrato de adesão descrevem os valores investidos pelos Requerentes, bem como os comprovantes, que importam atualizados em R$443.519,53 (quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) (doc. anexo – cálculo de adesão), valores este que devem devolvidos. Nobre Julgador, mesmo com o aporte a que tem direito, as Requeridas anunciaram distrato no dia 25 de novembro de 2019, invocando os itens 5.9.1 e 5.9.2 do contrato firmado com os sócios participantes, esclarecendo, neste comunicado, que a devolução integral do capital aportado ocorreria em até 90 (noventa) dias”. Nos pedidos constam (ID 47562046 - Pág. 19): “Seja os Requeridos condenados a restituir os Requerente ao pagamento de R$443.519,53 (quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos), valores pagos a título de adesão contratual; f) Seja o Requerido condenado ao pagamento R$ 159.992,38 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), valores estes pertinente a rendimentos mensais, a título de danos morais". Na r. sentença recorrida, o i. Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID 47562433 - Pág. 9): “Portanto, em face da rescisão unilateral por parte do sócio ostensivo, deve ser assegurada a devolução do capital investido no montante de R$361.250,00, além do pagamento dos rendimentos não creditados até 24/11/2019, dia anterior à notificação da resolução contratual, abatida a quantia já recebida no valor de R$ 76.779,99 (R$ 5.800,00 - ANDREIA no ID no 106389125 e R$70.979,99 - RODRIGO no ID no 106389126). (....) Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência (ID no 93118725), e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) declarar rescindidos os contratos celebrados entre as partes; b) condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$361.250,00, referente ao capital investido, abatida a quantia recebida no valor de R$ 76.779,99, além dos rendimentos não creditados até o dia 24/11/2019, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o dia 26/11/2019, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. É plausível que não sejam pagos os dividendos que seriam devidos no período posterior ao distrato, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Autora.” Na apelação, por sua vez, pretendem os Recorrentes (ID 47562436 - Pág. 7): “Destarte, além dos valores aportados, consta na própria plataforma das apeladas, já comprovado nos autos, os valores investidos pelos apelantes. Não obstante, os apelantes ainda tem direito ao aporte mensal, qual seja ao ressarcimento pelo investimento aplicado no grupo, até a data do distrato (25/11/19) (doc. anexo – Print Backoffice/Extrato financeiro): RODRIGO GONCALVES ANGELO – R$ 750.686,81 (setecentos e cinquenta mil seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos). ANDREIA TEIXEIRA ORSINI – R$ 270.641,92 (duzentos e setenta mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos). Portanto, fazem jus os apelantes ao ressarcimento pelos investimentos auferidos referentes aos aportes mensais e ainda que sejam devolvidos os valores de investimentos aportados incialmente no montante de R$1.021.328,73 (um milhão vinte e um mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos). (...) b) Seja reformada a r. sentença sobre o capital pactuado entre os apelados e os apelantes. A empresa deve ressarcir toda a operação no valor de R$ 1.021.328,73 (um milhão vinte e um mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos)”. Com efeito, verifica-se claramente a alteração do pedido inicial, razão pela qual esta relatoria determinou a intimação dos apelantes para se manifestarem a respeito desse suposto vício formal, o que fora reconhecido pelos próprios recorrentes, oportunidade em que postularam pela alteração do pedido da apelação, nos seguintes termos (ID 48761443 - Pág. 2): “Na apelação, por sua vez, pretendem os Recorrentes com base nos arts. 7o e 10° do Código de Processo Civil, que não ocorra inovação recursal, mantendo-se os pedidos da inicial, requerendo os autores, a reforma da sentença, para condenar os requeridos nos pedidos exatos à exordial”. Há, portanto, não apenas a inovação recursal da matéria, mas a incidência da preclusão consumativa. Nesse aspecto, tenho que não pode o Tribunal decidir sobre matéria não debatida, tampouco resolvida pelo d. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, à exceção de matéria cognoscível de ofício e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. A esse respeito, os seguintes arestos deste e. TJDFT, mutatis mutandis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. 1.1. A alegação de mácula na cadeia de transmissão de domínio do imóvel dado em permuta pelos apelados não foi arguida em primeira instância, não podendo ser conhecido. 2. O objeto de discussão em grau de recurso é a decisão monocrática impugnada, assim como seus fundamentos. Assim, não pode o Tribunal decidir sobre matéria não debatida, tampouco resolvida pelo d. Juízo a quo sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é defeso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida”. (Acórdão 1429591, 07043849820218070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. CEGUEIRA DO OLHO ESQUERDO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSAL. INCAPACIDADE DE ORDEM PSICÓLOGICA NÃO DEMONSTRADA. 1. Os prazos processuais para a Administração Pública, inclusive suas autarquias, é contado em dobro, garantindo-se ainda aos Procuradores Autárquicos a prerrogativa da intimação pessoal. Inteligência do art. 183 do CPC c/c o art. 17 da Lei n. 10.910/04. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2. A irresignação recursal quanto à irregularidade da emissão da CAT não foi objeto de discussão da lide, sobretudo, na ocasião de apreciação do requisitos da petição inicial, a autora/apelada colacionou aos autos o referido documento, não tendo a ré/apelante levantado qualquer questionamento acerca de eventual vício em contestação. Do mesmo modo, nota-se que suposta regularidade da CAT sequer foi apreciada pelo juízo de origem. Logo, o enfrentamento da matéria encontra óbice nos artigos 141, 336, 1.013, § 1o e 1.014, todos do Código de Processo Civil, configurando supressão de instância. Acolho a preliminar de inovação nesse ponto. 3. Conquanto a ré/apelante sustente haver uma eventual pretensão de revisão de ato administrativo de cessação do benefício de auxílio-doença, é notório que o caso em exame se cuida de indeferimento de novo benefício, razão pela qual não há que se falar na aplicação de prazo prescricional, em especial das disposições delineadas no art. 1o do Decreto 20.910/32. Rejeito a prejudicial de prescrição. 4. O auxílio-acidente consubstancia benefício previdenciário de natureza indenizatória devida em razão da redução da capacidade laborativa em caso de sequelas resultantes da consolidação de lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza, que impliquem na diminuição da capacidade para exercício da atividade laboral (art. 86 da Lei n. 8.213/91). 5. A perícia médica produzida por expert do juízo é firme em atestar, com fulcro em exame físico presencial, a inexistência de quaisquer sequelas psicológicas incapacitantes ou nexo de causalidade decorrente da perda da visão do olho esquerdo com a atividade laboral do autor/apelado, não satisfazendo, destarte, os requisitos dos arts. 19, 20 e 21 da Lei n. 8.213/91. 6. A Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT não configura, por si só, prova capaz de mitigar as conclusões exaradas pelo perito judicial, mormente pelo fato de que ela foi emitida pelo Sindicato e apenas em 27/1/2021 (ID 32252257), ou seja, aproximadamente 9 anos após a ocorrência do fato que gerou a concessão administrativa do auxílio por incapacidade temporária, em 18/06/2012 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1727947, 07201521620208070015, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESÍDIA COMPROVADA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1. Não é passível de conhecimento pedido formulado somente em sede de recurso cuja matéria não tenha sido discutida na origem, ainda que considerada de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. De acordo com o artigo 32 do Estatuto da OAB (Lei no 8.960/94), "o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa", o que significa que a sua responsabilidade civil é subjetiva, dependendo da comprovação do dano, da conduta culposa do profissional e do nexo de causalidade entre ambos. 3. Resta configurado o ato ilícito, quando comprovada negligência do advogado que, atuando com exclusividade na lide, permaneceu inerte, sem promover o cumprimento de sentença que reconheceu crédito a receber pelo seu cliente durante o prazo prescricional. 5. Aplica-se a teoria da perda de uma chance à hipótese em que se verifica que, não fosse o transcurso do prazo prescricional decorrente da inércia do advogado, teria o autor a chance de ter satisfeito seu crédito, constituído por sentença transitada em julgado. 6. Indevida a indenização por danos morais quando a insatisfação com os serviços advocatícios prestados configura mero dissabor e aborrecimento inerente ao cotidiano, sobretudo quando a indenização pelos danos materiais comprovados, por si só, tem o condão de ensejar a devida reparação aos direitos do autor. 7. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido. Recurso adesivo do autor conhecido e não provido”. (Acórdão 1722767, 07342761720188070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. TAXAS. ITBI. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. 1. A apresentação de tese nova em petição incidental posterior à interposição da apelação caracteriza inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. 2. Inexistindo previsão contratual ou legal, a vendedora/loteadora não pode condicionar a outorga da escritura pública, decorrente da celebração de promessa de compra e venda com os autores, ao pagamento dos custos referentes à regularização do empreendimento. 3. Conforme definido pelo STF em repercussão geral (Tema 1.124), o fato gerador do ITBI somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro, sendo indevida eventual cobrança prévia. 4. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser estabelecida segundo a seguinte ordem de preferência: primeiramente, deve ser calculada sobre o valor da condenação; inexistindo condenação, sobre proveito econômico obtido; por fim, ausente condenação e não sendo possível aferir a extensão do proveito econômico obtido pela parte vencedora, adota-se o valor da causa (CPC/2015 85 §2o). Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. No caso, não há controvérsia sobre a titularidade do imóvel, cingindo-se a lide na responsabilidade da ré pela taxa no valor de R$ 11.900,00, referente à outorga da escritura, sendo este o proveito econômico obtido. 6. Deu-se parcial provimento ao apelo”. (Acórdão 1715653, 07262018120218070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL ARGUIDA DE OFÍCIO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. EMBARGOS À MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA RÉ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM SENTENÇA. SÚMULA 481 DO STJ. PRECÁRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ACOSTADOS AOS AUTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. GRATUIDADE CONCEDIDA. EFEITOS EX TUNC. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de Apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 2.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 2.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. (omissis) (Acórdão 1732947, 07247802220228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação aos honorários advocatícios, os recorrentes apenas pontuam de forma genérica que “A sucumbência dos autores, ora Apelantes, foi mínima, devendo as apeladas que deram causa à presente ação serem condenadas na totalidade de custas e honorários de sucumbência. Cabe destacar, como a sucumbência dos apelantes foi mínima, não há o que se falar em sucumbência recíproca, devendo a parte ré, ora apelada arcar sozinha com as custas e honorários de sucumbência, por ser medida que melhor se impõe”. (ID 47562436 - Pág. 9) Nesse sentido, o art. 1.010 do CPC preceitua os requisitos a serem encontrados na petição que informa os fundamentos da apelação, entre os quais estão as razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (inciso III) sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Nesse contexto, incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo, logicamente, em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, sob pena de violação dos ditames da dialeticidade. Logo, nesse ponto, a alegação genérica de reforma não satisfaz o requisito formal necessário ao conhecimento do recurso. Quanto ao mais, ainda se não o fosse, evidente que, in casu, inexistiu a sucumbência mínima, uma vez que os recorrentes não lograram êxito quanto ao pedido de reparação a título de danos morais, no importe de R$ 159.992,38 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), bem assim em relação ao valor inicialmente pretendido e supostamente pago na adesão contratual - R$443.519,53 (quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) –,conforme requerido na inicial de ID 47562046 - Pág. 19. Atente-se que o i. Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para “condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$361.250,00, referente ao capital investido, abatida a quantia recebida no valor de R$ 76.779,99, além dos rendimentos não creditados até o dia 24/11/2019, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o dia 26/11/2019, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”. Portanto, não se verifica a hipótese do art. 86, parágrafo único, do CPC. Nesse quadro, entendo que incide ao caso a regra do artigo 932 do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar seguimento ao recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Aliás, esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 267 DO STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (omissis)III. À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito do seu inconformismo, impugnando todos fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e a consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. (omissis)". (AgInt no RMS 63.143/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. In casu, a Corte regional consignou: "Rejeito a alegação de que a r. sentença seria ilíquida. Embora esta não tenha definido exatamente o valor a ser executado, deixou claro quais os critérios exatos para a apuração do débito e estabeleceu todos os itens necessários à liquidação dos valores, que depende apenas de mero cálculo aritmético." 2. Não obstante as razões explicitadas pela instância a quo, ao interpor o recurso, a parte recorrente não impugnou, suficientemente, os fundamentos do acórdão. Assim, não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. 3. Logo não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 4. Ademais, a instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1570031/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA REVELADA EM SESSÃO PLENÁRIA. PERTINÊNCIA PARA FINS DE APENAMENTO. CONCURSO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP. PREVALÊNCIA DA CONFISSÃO. ESTIRPE SUBJETIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEVIDO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. O agravo regimental não merece conhecimento quando, ao ser cotejado com o provimento de inadmissibilidade a quo, verifica-se que a parte não atacou - com a necessária dialeticidade recursal - todos os fundamentos consignados no decisum agravado, necessários ao seguimento e à apreciação do recurso especial, conforme dicção do art. 932, inciso III, da Lei n.o 13.105/2015, c/c art. 3.o do CPP e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, conjugados à inteligência da Súmula n.o 182/STJ. (...)" (AgRg no AREsp 1392267/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019) Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator